Tribunal: TJSP
Processo: 1019432-70.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Gerente de relacionamento – Depressão – Nexo concausal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Gerente de relacionamento – Depressão – Nexo concausal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019432-70.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado KELLEN ESPERIA
SILVA IWAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019432-70.2018.8.26.0482 -Voto no 35.921c
2
VOTO No: 35.921c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1019432-70.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: KELLEN ESPERIA SILVA IWAMURA
ACIDENTÁRIA

Gerente
de
relacionamento

Depressão

Nexo
concausal
reconhecido

Comprometimento total e temporário da capacidade
laborativa
Auxílio-doença devido a partir do dia
seguinte ao da última alta médica, compensando-se os
valores pagos por força da antecipação dos efeitos da
tutela Valores em atraso que devem ser atualizados
mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema
no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a
citação, de forma englobada sobre o montante até aí
apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros Definição dos honorários
advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do novo CPC) Apelo autárquico desprovido, provido
em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 154/161, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Kellen Esperia Silva Iwamura,
condenando o INSS a pagar-lhe o benefício de auxílio-doença acidentário (B/91)
desde a data da cessação do auxílio-doença previdenciário (B/31); mais juros de
mora contados do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional que dirimiu
a demanda, observados os termos do julgamento do ARE 827.769/SP, com a
modulação determinada na ADI no 4.357; atualização monetária pelo IPCA-E; e
honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença
(Súmula no 111 do STJ). Outrossim, concedeu tutela antecipada para a
implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor
correspondente a um salário mínimo mensal, ressaltando que a medida perdurará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019432-70.2018.8.26.0482 -Voto no 35.921c
3
pelo interregno temporal mínimo e ininterrupto de um ano, a contar da data da
efetiva implantação, após o qual a autarquia poderá designar data para a
realização de perícia médica na seara administrativa.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
benefício, aduzindo que não foi comprovado o nexo causal entre o trabalho da
obreira e a doença que a acomete. Afirma, ainda, que não há incapacidade que a
impeça de desenvolver sua função habitual.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto o recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
depressão, mal advindo das condições de trabalho a que estava submetida na
função de gerente de relacionamento.
A moléstia é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 43
(emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que a segurada esteve em
gozo de auxílio-doença previdenciário de 15/08/2017 a 21/12/2017, de
29/03/2018 a 11/06/2018 e de 27/08/2018 a 07/11/2018 (fls. 94).
Registre-se, ainda, que, em decorrência de ação judicial que
tramitou perante o Juizado Especial Federal de Presidente Prudente (fls. 19/22),
o INSS concedeu-lhe o auxílio-doença previdenciário NB 623.851.112-9 de
22/03/2017 a 25/04/2018 (fls. 111/112), benefício que veio a ser restabelecido na
modalidade acidentária por força da tutela antecipada concedida nestes autos
(DIP: 09/05/2019 fls. 175).
Anote-se, a propósito, que o fato de a obreira ter ajuizado
anteriormente ação idêntica junto ao JEF não impede que venha agora a propor a
mesma ação perante a Justiça Estadual, uma vez que, conforme esclareceu às
fls. 298/301, “o pedido de concessão do benefício foi acompanhado de
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) emitida pelo sindicato da categoria
dos bancários, que foi desconsiderado perante a Justiça Federal onde tramitou a
concessão judicial inicial do benefício” (fls. 300).
Efetuada a avaliação médica (fls. 123/135), constatou o perito
ser a autora portadora de “transtorno depressivo recorrente sem sintomas
psicóticos e transtorno fóbico ansiosos” (fls. 126), atestando que as moléstias
acarretam incapacidade total e temporária para o trabalho.
Além disso, admitiu o “expert” o liame ocupacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019432-70.2018.8.26.0482 -Voto no 35.921c
4
salientando que o “trabalho desencadeou uma reagudização de seus sintomas
depressivos ansiosos / fóbico (podemos entender como Concausa)” (fls. 128).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo pericial
é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovado o comprometimento total e
temporário da capacidade de trabalho e reconhecido o liame ocupacional, é de
ser preservada a concessão do auxílio-doença acidentário.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da última alta médica (08/11/2018 fls. 94), compensando-se os
valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital